Tribunal: TJDFT
Processo: 0726376-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0726376-39.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LAERCIO MACHADO ANTUNES DE SIQUEIRA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Laércio Machado Antunes de Siqueira contra a r. decisão Id. 238209256, proferida pela Juíza de Direito da 17a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0719954-55.2019.8.07.0001, acolheu, em parte, a impugnação Id. 236693290, a fim de liberar em favor do devedor a quantia de R$ 1.697,50 (mil, seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos), e o restante em favor da credora, nos seguintes termos: “1. Por meio da petição de ID 236693290, o requerido apresenta impugnação à penhora SISBAJUD (ID 235537990). Alega, em síntese, que a verba constrita (ID 235537990 - R$ 2.425,00 – dois mil, quatrocentos e vinte e cinco reais, bloqueados junto ao Sicoob Judiciário) é proveniente do Seguro Desemprego, a atrair a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV do CPC. 2. Ademais, foi juntado extrato de novo bloqueio (ID 236780851) no qual houve a constrição de R$ 4.300,24 (quaro mil, trezentos e vinte e quatro reais) junto ao Banco Sicoob Judiciário (ID 236780851 p. 1) e R$ 10,07 (dez reais e sete centavos) junto ao Itaú-Unibanco (ID 236780851 p.3). 3. Acerca do bloqueio mencionado no item anterior, não houve impugnação do executado, apesar da intimação para tanto (ID 236780849 e 238185209). É o relatório necessário. Decido. 4. De início, verifico que a documentação de ID 236693291 e 236694954 corrobora com as alegações do requerido de que a verba mencionada no item 1 é proveniente de Seguro Desemprego recebido pela parte. 5. Quanto à alegada impenhorabilidade, a Jurisprudência deste e. TJDFT, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tem se orientado no sentido de que a impenhorabilidade de salários não é absoluta. Admite-se, excepcionalmente, a medida constritiva a fim de satisfazer o crédito devido, desde que isso não comprometa a dignidade e o sustendo do devedor. 6. A este respeito, confira-se a ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PROVENTOS AUFERIDOS. VULTOSA QUANTIA. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna dos devedores e de suas famílias, além de auxiliar na satisfação do crédito perseguido pela exequente. (Acórdão 1228118, 07212943720198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 7. Deste modo, a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 8. Apesar da documentação acostada, o credor não carreou aos autos provas hábeis a infirmar que a manutenção da integralidade da constrição culminará em prejuízo ao seu sustento e de sua família. 9. Neste particular, inclusive, foi localizado outro montante (R$ 4.300,24 - quaro mil, trezentos e vinte e quatro reais) junto à mesma conta bancária (Banco Sicoob Judiciário) a respeito do qual o executado não ofereceu impugnação. Evidencia-se, portanto, que o Seguro Desemprego não é a única fonte de renda recebida pelo executado. 10. Isto posto, em que pese a comprovação de tratar-se de verba salarial, tenho que o executado não comprovou que a manutenção da integralidade do bloqueio obstará o seu sustento e de seus dependentes motivo pelo qual acolho, em parte, a impugnação para liberar apenas parte do valor constrito em prol do devedor. 11. Desta feita, ACOLHO, EM PARTE, a impugnação de ID 236693290 a fim de liberar em favor do devedor 70% (setenta por cento) do valor constrito no ID 235537990 o qual corresponde a R$ 1.697,50 (mil seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos), devendo o restante (30% - R$ 727,50 - setecentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos) serem liberados em favor da credora. 12. Diante da ausência de irresignação da parte executada quanto ao bloqueio de ID 236780851, converto-o em penhora, nos termos do artigo 854, §5o, do CPC. 13. Preclusa esta decisão, promova-se a transferência dos seguintes valores às contas bancárias a serem indicadas pelas partes: 13.1 Em favor da credora: R$ 4.300,24 (quaro mil, trezentos e vinte e quatro reais), mais os acréscimos legais, bloqueados junto ao Banco Sicoob Judiciário (ID 236780851 p. 1) R$ 10,07 (dez reais e sete centavos), mais os acréscimos legais, bloqueados junto ao Itaú-Unibanco (ID 236780851 p.3) e R$ 727,50 (setecentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos), mais os acréscimos legais, bloqueados junto ao Banco Sicoob Judiciário (ID 235537990). 13.2 Em favor da parte requerida: R$ 1.697,50 (mil seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos), mais os acréscimos legais, bloqueados junto ao Banco Sicoob Judiciário (ID 235537990)”. O Agravante sustenta que os valores constritos na sua conta bancária têm natureza alimentar, por serem provenientes de seguro-desemprego e de rescisão trabalhista, ambos impenhoráveis, conforme o art. 833, IV, do CPC e o art. 7o, X, da CF. Alega que a quantia de R$ 4.300,24 (bloqueada no Sicoob) foi efetivamente impugnada em 7.4.2024, mas o Juiz a quo não considerou a manifestação. Argumenta que está desempregado, mora de favor com o irmão e é responsável pela filha de 10 meses, de modo que o bloqueio compromete o mínimo existencial. Solicita que o Agravado seja intimado para se manifestar sobre a reativação do acordo anterior, para pagamento das parcelas remanescentes. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta bancária e determinada a imediata liberação. Requer, ao final, o provimento do recurso, para confirmar a tutela de urgência. Pela decisão Id. 73630383, foi concedida justiça gratuita ao Agravante. No Id. 74111621, esclareceu que o recurso impugna a decisão Id. 238209256, proferida no Cumprimento de Sentença no 0719954-55.2019.8.07.0001, e não o Id. 238214716, erroneamente mencionado na petição do agravo. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A tutela de urgência de natureza antecipada, prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil, exige para sua concessão a demonstração da probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em análise superficial dos autos, reputo necessário deferir a medida requerida. Cuida-se de Cumprimento de Sentença fundado em contrato de prestação de serviços educacionais, no valor total de R$ 19.841,59 (dezenove mil, oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta e nove centavos), conforme os Ids. 71308101 e 59366238 dos autos de referência. Em relação ao valor R$ 4.300,24 (quatro mil, trezentos reais e vinte e quatro centavos), bloqueado via SISBAJUD (Id. 236780851 dos autos de referência), verifico que, embora o Executado não tenha apresentado impugnação no momento da intimação específica (Id. 236780849 dos autos de referência), manifestou-se anteriormente por duas vezes nos autos (Ids. 230253500 e 231930240 dos autos de referência) para apontar expressamente a natureza alimentar das verbas e pleitear o seu desbloqueio. Dessa forma, não se pode considerar operada a preclusão, razão pela qual passo a analisar o pedido de liberação da penhora. Extrai-se dos autos que os valores penhorados/bloqueados estão vinculados ao seguro-desemprego que recebe desde fevereiro/2025 (Id. 236694954 dos autos de referência), bem como à prestação esporádica de serviços advocatícios (Id. 230253503 dos autos de referência), no valor de R$ 5.000,00, o que atrai a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Quanto ao valor de R$ 2.425,00 (Id. 235537990 dos autos de referência), a própria decisão agravada reconheceu que tem origem no seguro-desemprego, mas determinou a retenção de 30% em favor da credora. Sobre o tema, o Código de Processo Civil dispõe o que segue: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, §3o.” Embora o Código de Processo Civil, em seu art. 833, § 2o, preveja exceções à impenhorabilidade, a situação em exame não se enquadra em tais hipóteses, por não se tratar de penhora para pagamento de prestação alimentícia, nem envolver valores acima de cinquenta salários mínimos mensais. Trata-se de contrato de prestação de serviços educacionais, conforme os Ids. 71308101 e 59366238 dos autos de referência, razão pela qual aplica-se integralmente o disposto no inciso IV do caput do referido artigo. Nesse sentido, “é ilegal a penhora de valores oriundos de seguro-desemprego, salvo nas hipóteses previstas no art. 833, § 2o, do CPC” (Acórdão 1999707, 0702447-74.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14.5.2025, publicado no DJe: 2.6.2025). Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, passou a entender que o Código de Processo Civil conferiu à impenhorabilidade tratamento diferente do diploma anterior, permitindo ao aplicador do direito mitigar a norma processual. Assim, é possível abrandar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. Todavia, em virtude do baixo valor, a penhora parcial de mencionada verba atinge a dignidade do recorrente e de sua família. Conforme relatado nos autos, o Agravante está desempregado e é pai de criança menor de 1 ano (certidão Id. 230253501), o que reforça o entendimento de existência de risco concreto à sua subsistência e de sua família, caso mantido o bloqueio judicial. Diante disso, reputo prudente e razoável suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento definitivo deste recurso. Por fim, quanto ao pedido para que o Agravado seja intimado a se manifestar sobre a reativação do acordo anterior, para pagamento das parcelas remanescentes, esclarece-se que, considerando o descumprimento do acordo anteriormente celebrado e homologado pela sentença Id. 157878687 (autos de referência), compete às partes, na via administrativa, celebrar novo acordo. Não cabe ao juízo determinar ou impor tal reativação, devendo o procedimento seguir os trâmites próprios para eventual composição. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora